Tribunal: STF
Processo: RE 1514173
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Crimes ambientais. Lei nº 9.605/1998, artigos 48 e 64. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Autonomia dos tipos penais. Proteção ao meio ambiente. Vedação à proteção deficiente. Crime permanente. Precedentes. recebimento dos embargos de divergência.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    2. O embargante sustenta divergência com acórdão da Primeira Turma (RE nº 1.520.748/GO) que, em caso similar, afastou a tese de consunção entre os delitos dos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998.



    3. Na origem, o Juízo do Juizado Especial Federal desclassificou a conduta imputada ao réu (construção que impede regeneração de vegetação, Lei nº 9.605/98, art. 48) para o crime de construir em solo não edificável (Lei nº 9.605/98, art. 64), declarando extinta a punibilidade por prescrição. A Turma Recursal do Juizado Especial Federal manteve a sentença, negando provimento à apelação do Ministério Público Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998; e (ii) saber se o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (Lei nº 9.605/1998, art. 48) possui natureza permanente, com reflexos na contagem do prazo prescricional.



    III. Razões de decidir



    5. É cabível o exame dos embargos de divergência para assegurar a uniformidade da jurisprudência interna do Tribunal, restando evidenciado o dissenso entre a Segunda Turma (acórdão embargado) e a Primeira Turma (acórdão paradigma RE nº 1.520.748/GO).



    6. Os delitos previstos nos artigos 48 (impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação) e 64 (promover construção em solo não edificável ou em seu entorno sem autorização) da Lei 9.605/1998 são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, inviabilizando a absorção de um crime pelo outro consoante o princípio da consunção.



    7. O crime do artigo 48 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a obstrução da regeneração natural da vegetação, possui natureza autônoma e permanente, não constituindo etapa necessária para a prática do delito ambiental previsto no artigo 64 da mesma lei, referente à edificação irregular em área protegida, e vice-versa.



    8. A aplicação da consunção entre os referidos delitos compromete a integridade da tutela ambiental e vulnera o princípio da vedação à proteção deficiente, corolário do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225 da Constituição Federal).



    9. A consumação do crime ambiental previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98, de natureza permanente, prolonga-se no tempo enquanto persistir a degradação e o impedimento à recuperação da vegetação, iniciando-se o prazo prescricional apenas com a cessação da conduta lesiva, conforme o artigo 111, inciso III, do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Embargos de divergência recebidos para dar provimento ao recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do julgamento, afastada a tese de consunção entre os delitos dos artigos 48 e 64 da Lei nº 9.605/1998.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, caput, § 1º, VII, § 3º, § 4º; CP, arts. 107, IV, 109, V, 111, III; Lei nº 9.605/1998, arts. 48, 64; CPC, art. 1.043, I, III; RISTF, art. 330.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.520.748/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14.04.2025, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no REsp 1.205.167/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, REsp 1.925.717/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021; STF, ARE 923.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24.11.2015, DJe 24.11.2015; STF, HC 107.412, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08.05.2012, DJe 23.05.2012; STF, RHC 83.437, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, j. 18.04.2008, DJe 18.04.2008.